Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710063-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E TERAPIA CELULAR DE BRASÍLIA LTDA DESPACHO FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 30142940, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome dos advogados Breno Travassos Sarkis, OAB/DF no 38.302, Diego de Rossi Alves, OAB/DF no 40.024 e Christian Cordeiro Fleury, OAB/DF no 47.308. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026